Tribunal: TJSP
Processo: 1063863-11.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela empresa autora. Colisão do veículo do réu na parte traseira do veículo da empresa autora. Presunção de culpa do veículo que colide por trás não foi elidida pelas provas produzidas nos autos. Acidente objeto da lide foi causado pelo réu, que não guardou distância frontal segura

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela empresa autora. Colisão do veículo do réu na parte traseira do veículo da empresa autora. Presunção de culpa do veículo que colide por trás não foi elidida pelas provas produzidas nos autos. Acidente objeto da lide foi causado pelo réu, que não guardou distância frontal segura e deixou de manter a atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, violando os artigos 28 e 29, inciso II, do CTB, e, por consequência, veio a abalroar por trás o veículo da empresa autora que seguia à sua frente. Obrigação do réu de reparar os danos que a empresa autora suportou em razão do acidente, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil. Análise da extensão dos danos. Empresa autora faz jus ao recebimento de indenização por danos materiais na quantia indicada na nota fiscal juntada aos autos (R$ 6.750,00), que, por falta de impugnação específica, deve ser considerada suficiente para ressarcir o prejuízo suportado com a reparação dos danos do seu veículo. Inteligência do artigo 341 do CPC/2015. Pretensão de reembolso do valor despendido a título de honorários advocatícios contratuais. Rejeição. Ajuste que obriga somente os contratantes. Reforma da r. sentença, para julgar parcialmente procedente a ação. Concessão do benefício da gratuidade da justiça ao réu, o que fica observado. Apelação parcialmente provida, com observação.